Tribunal: TJMT
Processo: 1010291-88.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010291-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA LEITE DE BRITO SILVA - CPF: 350.066.766-04 (AGRAVADO), MARINA FARIA FEDRIZZE - CPF: 489.059.929-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA PAULA DO VALLE BEZERRA MENDONCA - CPF: 762.446.601-53 (AGRAVADO), MARCELO CAETANO DO VALLE BEZERRA - CPF: 392.829.101-72 (AGRAVADO), NORMA ISABEL SCHARF POLVERINE - CPF: 451.144.639-34 (AGRAVADO), PEDRO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 054.962.808-85 (AGRAVADO), ROBERTO JONAS DE MACEDO - CPF: 393.223.606-82 (AGRAVADO), CLAUDIO TOYOSHI ONOHARA - CPF: 002.221.261-24 (AGRAVADO), STELLA MARIS VANNI CATUNDA - CPF: 468.485.921-53 (AGRAVADO), VITAL CRISANTO DE OLIVEIRA - CPF: 070.205.201-97 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677 DO STJ. EFEITOS DA MORA. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC.

2. Alegação de violação aos arts. 5º, 6º, 904, I, 905, 906, 976, II, 985,
caput
, e 987, 1, do Código de Processo Civil, sustentando que o depósito judicial tem natureza de pagamento e que a aplicação do Tema 677 do STJ violaria o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada no Tema 677 do STJ, que estabelece que o depósito judicial a título de garantia não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, deve ser aplicada imediatamente aos casos em curso, independentemente da data do depósito e sem modulação de efeitos temporais.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do STJ é pacífica no sentido de que as teses firmadas em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado de acordo com o paradigma ou da pendência de embargos de declaração.

5. O STJ, no julgamento do REsp n 1.820.963/SP, revisou o Tema 677 e fixou a tese de que
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
.

6. O Tema 677 do STJ não passou por modulação em seus efeitos, mas por alteração da tese, implicando na incidência do efeito retroativo desde a sua definição no REsp n 1.348.640/RS, em 2014.

7. O STJ rejeitou expressamente os embargos de declaração que buscavam a modulação dos efeitos do novo Tema 677, confirmando a aplicação retroativa do entendimento.

8. A revisão de entendimento jurisprudencial no configura alteração legislativa que viole direito adquirido ou ato jurídico perfeito, tratando-se de interpretação judicial de normas processuais existentes.

9. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, incidindo a regra da negativa de seguimento ao recurso especial prevista no art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As teses firmadas pelo STJ em julgamentos submetidos sistemática do recurso repetitivo possuem aplicação imediata aos casos similares, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. 2. A reviso do Tema 677 do STJ, que estabelece que o depósito judicial a título de garantia no isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, aplica-se retroativamente por não ter havido modulação de efeitos. 3. A interpretação jurisprudencial de normas processuais não viola direito adquirido ou ato jurídico perfeito, constituindo evolução hermenêutica do ordenamento jurdico."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 904, I, 905, 906, 976, II, 985,
caput
, 987, 1, 1.030, I, “b” e II; CF/1988, art. 5, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1010291-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: ANA PAULA DO VALLE BEZERRA
MENDONÇA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

O agravante argumenta que o depósito foi tempestivo e, mesmo que tenha sido efetivado para garantia do juízo, tem característica de pagamento, de modo que não há falar em condenação de honorários de sucumbência.

Alega a inaplicabilidade do Tema 677 no caso concreto, e tendo em conta a suficiência do pagamento para a quitação da dívida, não há nenhuma razão para permitir acréscimo de qualquer ordem ao valor devido, ainda mais quando o montante nos autos depositado está em conta judicial, mas sem prejuízo da atualização do valor entre a data do ajuizamento da ação e a data do depósito.

Sustenta que, caso seja o entendimento de aplicação retroativa do Tema 677- STJ, também deverá ser aplicado o entendimento do Tema 1101- STJ, em havendo esta aplicação, caso o autor já tenha efetuado levantamento dos valores depositados, este deverá ser intimado a apresentar novos cálculos aplicando ambos os entendimentos, devendo promover o depósito do valor em excesso levantado, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito (id. 315033869).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 315334393.

Sem contrarrazões (id. 323740855).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 293537381. Alegou violação aos arts. 5º, 6º, 904, I, 905, 906, 976, II,
in fine
, 985,
caput
, e 987, § 1º, do Código de Processo Civil.

Todavia, o v. acordão recorrido enfrentou as questões ora apresentadas e consignou que a tese acerca da segurança jurídica e modulação dos efeitos da tese revisada, embora relevante, a jurisprudência dominante aplica o Tema 677 independentemente da data do depósito.

Sobre os efeitos, a jurisprudência segue no sentido que são, em regra,
ex tunc
, ou seja, retroagem até a origem, mas permite a modulação de seu efeito para que se chegar ao marco inicial do entendimento ou estabelecendo critérios temporais de eficácia (
ex nunc
).

Ficou também registrado no v. acórdão embargado que o Tema 677 do STJ não passou por modulações em seus efeitos, mas alteração da tese, implicando na incidência do efeito retroativo, desde a sua definição no REsp nº 1348640/RS, em 2014. O STJ rejeitou expressamente os Embargos de Declaração que buscavam tal modulação.

De fato, no julgamento do REsp n° 1.820.963/SP, representativo da controvérsia (Tema 677), o STJ revisou seu entendimento anterior e fixou a seguinte tese:
"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
."

A jurisprudência consolidada do STJ é pacífica no sentido de que as teses firmadas em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma ou da pendência de embargos de declaração.

Nesse sentido, conforme destacado na decisão agravada, o próprio STJ já decidiu que
"tendo a Corte Especial decidido a controvérsia à luz da sistemática do recurso repetitivo, impõe-se a aplicação do entendimento aos casos similares, independentemente do trânsito em julgado do acórdão correspondente
" (AgRg nos EDcl no AgRg nos EAREsp n° 328.120/DF).

Assim, a revisão de entendimento jurisprudencial não configura alteração legislativa que viole direito adquirido ou ato jurídico perfeito. E, sobre a invocação do Tema 1.101 do STJ, não tem pertinência com os autos, que versa exclusivamente sobre juros moratórios incidentes até o efetivo levantamento de valores depositados.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo II).

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 904, I, 905 e 906 do CPC, sob o fundamento de que o aresto impugnado ignorou que, “
nos termos da lei processual, a obrigação pelo pagamento deve ser considerada integralmente satisfeita pelo depósito judicial, ou seja, a entrega do dinheiro autorizado ou determinado pelo juízo
”.

Ressalta “
a satisfação do crédito ocorre com a entrega do dinheiro, mediante depósito judicial vinculado aos autos, e à disposição do credor
”.

Defende que o “
dispositivo legal não faz distinção à que título seja efetuado o depósito, pagamento ou garantia, ao contrário do fundamentado no V. Acórdão guerreado, mas apenas e tão somente, determina que a satisfação do crédito ocorre como a entrega do dinheiro, o que por parte do executado ocorre com o deposito nos autos, visto ser este o meio pelo qual ele dispõe para entregar o dinheiro ao exequente
”.

Explana que “
Ao executado não lhe é permitido efetuar o pagamento ao exequente, a não ser por meio do deposito nos autos, do valor do crédito. Assim, com o deposito nos autos, o executado entrega o dinheiro ao exequente, não havendo, portanto, que se falar em qualquer correção deste valor à cargo do executado após o deposito nos autos
”.

De mais a mais, que “
a modificação dos efeitos do depósito, jamais poderá ser realizado por interpretação judicial (tema 677), mas tão somente por outra lei que revogue ou altere o mencionado dispositivo legal
”.

Afirma que “
o entendimento do Tribunal se contrapõe ao dispositivo legal, em especial, quando distingue os depósitos em espécie, garantia ou pagamento
”.

Por fim, consigna que “
o Acórdão proferido que negou provimento ao Agravo de Instrumento não pode ser mantido, sob pena de preponderar a violação ao art. 904, inciso I, art. 905, e art. 906, todos do CPC
”.

Pois bem. Sobre a questão, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

“[...] No tocante à aplicação do tema revisado 677 do STJ, não há como afastar o entendimento atual, pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
‘Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial’.
(REsp nº 1820963/SP)

O aludido Tema foi estabelecido para corrigir uma interpretação que beneficiava os devedores, permitindo-lhes cessar a mora apenas com o depósito judicial. A tese foi revisada no sentido que a mora só se extingue com o levantamento dos valores pelo credor.

O Código de Processo Civil (arts. 904 e 906) reforça esse entendimento, estabelecendo que a quitação só ocorre quando o dinheiro chega ao credor.

A alegação do banco agravado sobre segurança jurídica e modulação dos efeitos da tese revisada é um ponto de debate relevante, mas a jurisprudência dominante tem aplicado o Tema 677 independentemente da data do depósito.

As decisões das cortes superiores possuem, em regra, efeito
ex tunc
, ou seja, retroagem até a origem, entretanto, é possível a modulação de seu efeito para determinar o marco inicial do entendimento ou estabelecendo critérios temporais de eficácia, ou ser aplicado o efeito
ex nunc
.

Em relação ao Tema 677 do STJ este não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp nº 1348640/RS, em 2014.

Sobretudo diante da rejeição, pelo STJ, dos embargos declaratórios opostos no repetitivo REsp nº 1.820.963/SP, por meio dos quais se buscava o pronunciamento pela modulação dos efeitos do novo Tema 677.

Nesse contexto e, diante do novo entendimento da Corte Superior, não há como desconsiderar que o depósito judicial promovido pelo banco agravado se deu para garantia da execução e não para pagamento do débito, de modo que permanece a obrigação do devedor de pagar os consectários de sua mora, até o efetivo pagamento à parte credora, tudo sob pena desta c. Câmara ter de reanalisar seus julgados por determinação da Corte Superior, com base no art. 1.030, II, do CPC.

[...]

Ressalte-se que, conforme consta dos autos, os agravantes impugnaram oportunamente o laudo pericial e requereram a sua complementação, especificamente para adequação ao Tema 677/STJ, não havendo que se falar em preclusão.

Além disso, o cumprimento da sentença coletiva está submetido a regras vinculantes, sendo dever do juízo garantir sua fiel observância.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, para que se determine a complementação da conta pericial, com a apuração dos juros moratórios desde a citação na ACP até o efetivo levantamento dos valores pelos exequentes, nos termos do Tema 677 do STJ.

[...]”

Verifica-se, com isso, a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1820963/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema nº 677, firmou a seguinte tese: “
Na execução
, o depósito efetuado a título de garantia do juízo
ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
”.

Assim, o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 677/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025